Tribunal: TJMT
Processo: 0019200-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019200-96.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARICILDA ABREU DE LARA - CPF: 724.681.141-91 (EMBARGANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Havendo condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e sendo ela beneficiária da assistência judiciária,
é desnecessária a menção que a exigibilidade de tais verbas fiquem suspensas, haja vista previsão expressa no art. 98, §3o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0019200-96.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARICILDA ABREU DE LARA

EMBARGADO:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARICILDA ABREU DE LARA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC, em face da ocorrência da coisa julgada, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, bem como a indenizar o requerido à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tudo com base no artigo 81, caput e seu § 3o do CPC, e ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo Códex.

Alega a embargante que o acórdão é omisso com relação à suspensão da exigibilidade das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária.

Informa que é técnica em laboratório, razão pela qual aduz ser necessária a manutenção do benefício da gratuidade.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (id. 150466666).

O embargado se manifestou descrevendo que “
a própria sentença proferiu sobre o pagamento das custas, que este ficará suspenso pelos benefícios da justiça gratuita de que foram concedidos, nos termos do artigo 12 da Lei n.1.060/50
” (sic) (id. 151158170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COISA JULGADA – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a ocorrência de coisa julgada entre ações pressupõe a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido, além do trânsito em julgado da ação que se repete, situações verificadas no presente caso.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, inciso III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Diante da aplicação do princípio da causalidade, é devido o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a serem suportadas por aquele que deu causa à demanda”.

Ocorre que não há omissão a ser sanada nos presentes aclaratórios, pois uma vez concedido o benefício da assistência judiciária, este somente pode ser revogado por decisão fundamentada.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, consignado ainda que a exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo Códex, sendo que esta decisão foi mantida com o desprovimento do recurso de apelação aviado pela embargante.

No entanto, havendo a condenação da embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, e sendo esta beneficiária da justiça gratuita, é desnecessária a menção expressa que a exigibilidade de tais verbas fiquem suspensas, dado que decorre da própria letra de Lei (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

Dessa forma, não se vislumbra nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem declarados.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECORRENTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – DESNECESSIDADE
– PREVISÃO LEGAL – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Havendo a condenação da apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários recursais, sendo esta beneficiária da justiça gratuita, é desnecessária a menção que a exigibilidade de tais verbas fiquem suspensas, dado que decorre da própria letra de Lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC)”. (TJ-MT - AC: 00003097320118110092 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023